Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-12.2025.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Despesas condominiais. Acordo de parcelamento firmado pelo condomínio credor com o locatário, devedor solidário, sobre o débito original. Omissão do acordo na petição inicial da execução. Ausência de demonstrativo atualizado e discriminado do saldo devedor remanescente após a renegociação e os pagamentos parciais. Violação ao dever de boa-fé processual.

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Despesas condominiais. Acordo de parcelamento firmado pelo condomínio credor com o locatário, devedor solidário, sobre o débito original. Omissão do acordo na petição inicial da execução. Ausência de demonstrativo atualizado e discriminado do saldo devedor remanescente após a renegociação e os pagamentos parciais. Violação ao dever de boa-fé processual. Carência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial configurada. Extinção da execução. Multa por embargos de declaração afastada. Procedência dos embargos. Recurso provido.